Tribunal: STF
Processo: ACO 1305
Classe: ACO
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-06-21
Data de publicação: 2016-06-21

Ementa:
Ementa: Agravo regimental em Ação Cível Originária. 2. Direito Administrativo e Financeiro. 3. Inscrição do Estado do Espírito Santo no CAUC/SIAFI por débitos atribuídos à CODESP, empresa pública estadual, com personalidade jurídica própria, que veio a ser liquidada, após a referida inscrição, com fundamento na Lei estadual 7.547/2003. 4. Litispendência com a AC 1.926, de Relatoria da Ministra Cármen Lúcia. Inocorrência. 5. Não observância das garantias do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, pela abertura e julgamento de processo administrativo para apurar as supostas irregularidades apontadas pela União. 6. Aplicação do princípio da intranscendência das medidas restritivas de direito. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.